Tribunal: TJSP
Processo: 2175166-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO ANULATÓRIA - Pretensão inicial voltada à suspensão da exigibilidade de multas imputadas à empresa-requerente por "transitar em local/horário não permitido pela regulamentação – caminhão" e por "ausência de identificação do infrator-pessoa física" – Antecipação dos efeitos da tutela – Impossibilidade - Legitimidade das autuações de trânsito lavradas por desrespeito

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO ANULATÓRIA - Pretensão inicial voltada à suspensão da exigibilidade de multas imputadas à empresa-requerente por "transitar em local/horário não permitido pela regulamentação – caminhão" e por "ausência de identificação do infrator-pessoa física" – Antecipação dos efeitos da tutela – Impossibilidade - Legitimidade das autuações de trânsito lavradas por desrespeito à restrição de circulação de caminhões e veículos de carga em determinadas áreas do Município, tendo em vista a ausência de renovação da Autorização Especial de Trânsito para Caminhões (AETC), confirmada pela própria demandante – Inteligência do Decreto Municipal no 56.920/2016 – Consoante inteligência do art. 281 e 282, do CTB, é imprescindível a emissão de dupla notificação para a aplicação de multa à empresa proprietária do veículo em razão da não indicação de condutor infrator – Alegação inicial no sentido de que as notificações de autuação e imposição de penalidade não teriam sido encaminhadas ao infrator - Autora que não trouxe aos autos qualquer elemento indiciário de prova capaz de infirmar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos impugnados - Inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris) – Inteligência do art. 300, do CPC/2015 – Decisão agravada mantida - Recurso desprovido, com observação.